Tribunal: TJDFT
Processo: 0727969-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO SUSPENSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de insurgência contra decisão interlocutória que, por falta de elementos probatórios do alegado, indeferiu a antecipação de tutela para restabelecer serviço de fornecimento de internet.
2. É inequívoco se tratar, na hipótese, de matéria afeita ao Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, a inversão do ônus probatório, é necessário um mínimo de elementos para a concessão da liminar pleiteada.
3. Em que pesem os elementos colacionados que demonstram a interrupção do serviço, esses não bastam, em juízo perfunctório, para comprovar a cobrança indevida de serviço não contratado nem do motivo da suspensão.
4. Faz-se necessária a devida instrução, com o intuito de averiguar as estipulações contratuais e as peculiaridades do caso concreto, não sendo possível verificar, nesta fase de cognição superficial, a abusividade do comportamento da operadora.
5. Recurso conhecido e desprovido.